Tribunal: STF
Processo: RHC 203051
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão do Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 621.085/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em síntese, que as recorrentes Valéria da Luz, Rosane da Luz e Carolina da Luz Machado foram denunciadas pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.
    Buscando o trancamento da ação penal pela aplicação do princípio da insignificância, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FEITO ORIGINÁRIO QUE APURA CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. QUANTIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INSIGNIFICANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
    Contra essa decisão, impetrou-se novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, a aplicação do princípio da insignificância, com o consequente trancamento da ação penal. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ denegou a ordem, nos seguintes termos:
    (…)
    I. Contextualização
    O acórdão atacado asseriu o seguinte:
    É cediço que o princípio da insignificância está intimamente relacionado aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado na aplicação da lei penal, de modo que se trata de uma causa supralegal de exclusão de tipicidade.
    [...]
    No caso concreto, é inviável, em primeira análise, sua aplicação, pois o valor da res furtiva (R$ 537,97) não pode ser considerado irrelevante, na medida que correspondia a cerca de 56% do salário mínimo vigente. (fls. 522-523, destaquei)
    Feito esse registro, passo ao exame do mérito.
    II. Fundamentos da incidência da insignificância penal
    A doutrina e a jurisprudência pátrias vêm, de forma já consolidada e em larga extensão, afastando a punição de autores de condutas penalmente consideradas insignificantes.
    Em casos tais, considera-se insignificante ou bagatelar a conduta ou o crime – a depender da perspectiva adotada – em processo hermenêutico que dependerá da firme disposição judicial de ter em conta fatores que não se adstringem à mera subsunção formal do comportamento humano a um tipo penal.
    A bagatela penal geralmente se articula com princípios penais, entre os quais o da fragmentariedade – "o Direito Penal só pode intervir quando se trate de tutelar bens fundamentais e contra ofensas intoleráveis" – e o da subsidiariedade – "a norma penal exerce uma função meramente suplementar da proteção jurídica em geral, só valendo a imposição de suas sanções quando os demais ramos do Direito não mais se mostrem eficazes na defesa dos bens jurídicos" (TAVARES, Juarez. Critérios de seleção de crimes e cominação de penas. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, número de lançamento, RT, p. 75-87).
    E, na escolha dos bens jurídicos a tutelar, é preciso ter-se presente – prossegue, na obra citada, Juarez Tavares – que a intervenção penal do Estado se dá, sob a ótica puramente formal, a partir da tipificação de condutas. Porém, sob o enfoque material, exige-se que tal intervenção leve em consideração que as condutas proibidas são produto de seres humanos, enquanto inseridos em condicionamentos sociais, o que legitima a norma apenas se tiver ela como escopo impedir uma lesão concreta a um bem jurídico.
    Toda essa doutrina, repristinada do Direito Romano – minimus non curat praetor – por Claus Roxin, na década de 60 do século passado, implica afirmar que "[...] segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas" (Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 187).
    III. Critérios jurisprudenciais para o reconhecimento da insignificância penal
    Admitida, portanto, a possibilidade de aplicação da insignificância como critério para a verificação judicial da relevância penal da conduta humana sob julgamento, vale assinalar como o tema tem sido tratado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Na Corte Suprema, a insignificância da conduta (e/ou do resultado) vem sendo há tempos reconhecida como fator impeditivo para a caracterização de figuras criminosas, como se extrai de um dos primeiros casos julgados após a Constituição de 1988, no qual se assentou (RHC n. 66.869/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ 28/4/1989, p. 6.295) que "se a lesão corporal (pequena equimose) decorrente de acidente de trânsito e de absoluta insignificância, como resulta dos elementos dos autos – e outra prova não seria possível fazer-se tempos depois – há de impedir-se que se instaure ação penal que a nada chegaria, inutilmente sobrecarregando-se as varas criminais, geralmente tão oneradas".
    Atualmente, dois pensamentos oriundos do STF e complementares entre si têm ensejado reverberação doutrinário-jurisprudencial, centrada, quase sempre, na atipicidade material da conduta.
    O primeiro deles, muito recorrente em decisões e arestos de outros tribunais, é da lavra do Ministro Celso de Mello e vem condensado na seguinte ementa:
    (…)
    Outro acórdão paradigmático do STF, relatado pelo Ministro Carlos Ayres Britto, ex-integrante daquela Corte, agrega à análise judicial da insignificância elementos igualmente importantes. Confira-se o seguinte excerto do voto de Sua Excelência:
    (…)
    No Superior Tribunal de Justiça, tem sido também fartamente reconhecida a regra em apreço, ainda que sob reservas de um ou outro dos integrantes das duas turmas que compõem a Terceira Seção.
    IV. Conclusão
    Como se observa, as agentes foram acusadas de haver supostamente cometido, em 16/2/2018, furto, consistente na subtração cinco peças de roupas, avaliadas em R$ 537,97 (fl. 103), equivalentes a 56,39% do salário mínimo vigente na época dos fatos, de que foi vítima pessoa jurídica.
    Em casos similares, tem-se afastado a incidência do princípio bagatelar, pois "o valor da res furtiva não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 22,12% do salário mínimo vigente à época do fato" (HC n. 332.269/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 1º/12/2015, grifei).
    Nesse ponto, observo que o elevado porte econômico da ofendida é irrelevante para o exame da insignificância, que demanda o cotejo do valor das res furtivae com o salário mínimo vigente na época dos fatos, e não com o faturamento ou o lucro da empresa vítima.
    Por esses elementos, não é possível concluir, neste momento processual, que a lesão jurídica provocada seja dotada de mínima ofensividade.
    Portanto, as peculiaridades do caso concreto recomendam o prosseguimento da atividade punitiva estatal.
    V. Dispositivo
    Diante do exposto, denego a ordem.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. BAGATELA. INVIABILIDADE. VALOR ELEVADO. SALÁRIO MÍNIMO. PARÂMETRO. ESTABELECIMENTO VÍTIMA. PORTE DO FATURAMENTO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A conduta delitiva não se revela de escassa ofensividade penal e social, tendo em vista o elevado valor dos bens furtados.
    2. O porte econômico do estabelecimento vítima é irrelevante para aferir a incidência do princípio da insignificância, cujo parâmetro, em regra, é o salário mínimo vigente na época dos fatos.
    3. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em síntese, que "O furto de peças avaliadas em pouco mais de quinhentos reais, diante de uma empresa com lucro de quase 60 milhões evidencia que o cenário apresentado nos autos se enquadra perfeitamente nas situações em que o bem jurídico tutelado sofre uma lesão tão inexpressiva que se torna insensata a abertura de processo na esfera penal, já que os direitos fundamentais da dignidade e liberdade humana somente podem ser inibidos quando a conduta do agente causar lesões significantes.".
    Alega que, "Em que pese o acórdão apontar que as agravantes não apresentaram novos argumentos a despeito da irrelevância do porte do faturamento do estabelecimento da vítima, o próprio lucro supracitado é capaz de demonstrar que o valor da res furtiva é irrisório quando comparado ao faturamento da empresa, permitindo com isso um novo enfoque sob o argumento utilizado pela defesa para que seja aplicado o princípio da insignificância no caso em tela.".
    Afirma, ainda, que "a decisão guerreada entendeu ser irrelevante o elevado porte econômico da ofendida. Porém, a capacidade econômica da vítima é justamente o que se deve levar em conta para aferir se houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.".
    Requer, assim, "o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para que seja aplicado o princípio da insignificância e, consequentemente, as recorrentes sejam absolvidas por ausência de tipicidade material da conduta.".
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, importa registrar que esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 154.299-AgR/SP, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016.
    No caso, entretanto, não se constata nenhuma daquelas hipóteses que justificariam a extinção da ação penal de forma anômala, notadamente a alegada atipicidade da conduta imputada às recorrentes.
    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).
    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais. 
    Assim, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que "não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, §2º, 170, 171, §1º).".
    À luz dessas premissas, em ampla análise à conduta das recorrentes, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, sobretudo se considerado que o crime de furto foi praticado mediante concurso de agentes e o valor dos produtos subtraídos é equivalente a 56% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Nessa linha de consideração: HC 118.264/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014; HC 118.028/MT, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente